Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. IMAGENS DE SEGURANÇA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. IMAGENS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS.

1. A confissão do réu na fase extrajudicial, corroborada por depoimentos das testemunhas policiais prestados em Juízo, são suficientes para embasar uma condenação.

2. Estando comprovadas a materialidade e autoria delitiva, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

3. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

4. Havendo imagens de câmeras de segurança demonstrando o arrombamento, corroboradas pelas provas orais produzidas, justifica-se a incidência da qualificadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.